Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de gratuidade da justiça e de suspensão da retenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito. A parte agravante, servidora pública aposentada, alega hipossuficiência econômica e condição médica que justificaria a isenção tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) verificar se estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão da retenção do imposto de renda em razão de moléstia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98, caput) asseguram a concessão da gratuidade da justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos, sendo suficiente, em princípio, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte (art. 99, § 3o do CPC), salvo prova inequívoca em sentido contrário.
4. A análise dos autos revela que a parte agravante aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos, é portadora de enfermidades e não ostenta sinais externos de riqueza, não havendo prova robusta que desconstitua a presunção relativa de hipossuficiência. Assim, justifica-se a concessão do benefício.
5. Quanto à isenção de imposto de renda, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê hipóteses taxativas de isenção relacionadas a doenças graves. No entanto, os documentos médicos apresentados — relatório particular indicando fibromialgia, dores crônicas e depressão — não comprovam, de forma clara e categórica, o enquadramento da enfermidade como "alienação mental" ou outra hipótese legal de isenção.
6. A ausência de laudo pericial oficial ou relatório conclusivo impede o reconhecimento da probabilidade do direito, tornando necessária a dilação probatória.
7. Não se configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventual procedência do pedido principal ensejará a restituição dos valores indevidamente retidos, o que afasta o perigo da demora necessário à tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.
2. A concessão de isenção do imposto de renda por moléstia grave exige documentação robusta que comprove o enquadramento da doença nas hipóteses legais, sendo imprescindível a dilação probatória quando ausente laudo categórico.
3. A ausência de urgência real afasta o requisito do perigo da demora para fins de tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJDFT, Acórdão 1920119, 0706840-90.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 1647130, 0729740-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.11.2022, DJe 15.12.2022.